Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719217-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEI DA COSTA SILVA, HELIO DA COSTA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: CONCEICAO DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Processo de Inventário – Responsabilidade do Espólio – Bem – Valor Expressivo – Custas Processuais – Liquidez – Ausência - Deferimento Parcial da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, constitui-se obrigação do espólio e não do inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do Código Civil), razão pela qual deve ser analisado se o espólio e não os herdeiros possuem ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. No caso dos autos, vislumbro constituir-se por eventual direito sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na Quadra 32, conjunto A, Lote 06, Setor Central do Gama/DF, avaliado em R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais). Entretanto, em virtude do bem que compõe o espólio não possuir liquidez imediata, as custas poderão/deverão ser recolhidas no final do processo, permitindo aos herdeiros o amplo acesso à justiça. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder provisoriamente os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, impondo o recolhimento das custas processuais ao final do processo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator